Tribunal: TJDFT
Processo: 0702629-47.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE CUMULADA COM ANULATÓRIA DE REGISTRO CIVIL. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. RECONHECIDA. POSSE DE ESTADO DE FILHO. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial para declarar que o requerente não é pai biológico da requerida, bem como anular o assento de nascimento da ré.

2. Para o c. STJ, à luz do art. 1.593 do Código Civil, a posse de estado de filho, consiste no desfrute público e contínuo dessa condição, além do preenchimento dos requisitos de afeto, carinho e amor, essenciais à configuração da relação socioafetiva de paternidade ao longo da vida (REsp 1704972/CE, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

3. No caso, apesar de comprovada pela análise genética a inexistência da filiação biológica, o vínculo de filiação socioafetiva estabelecido entre as partes por longo período de tempo, de modo público e contínuo, não pode ser desconstituído, sobretudo porque o pai, que poderia ter rompido o vínculo com a ré, ao contrário, fazia questão de visitá-la, chamando-a publicamente de filha e tratando-se um ao outro com afeto e carinho, de modo que ela tem o autor como seu genitor por 60 anos consecutivos.

4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.